Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO e OUTROS. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação dos credores EDILSON RODRIGUES MONTEIRO e WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES do Acordo Direto - Edital 01/2021, por anterior cessão de crédito a terceiros (ID 25437307). 2. Ciente da desistência da credora MARILEI LEAL DA GAMA do Acordo Direto – Edital 02/2020, conforme Termo de Desistência juntado no ID 25439692. 3. Considerando que a credora RUTH SOARES GONÇALVES SANTOS negociou o crédito a que fazia jus no presente precatório (ID 23769825), conforme certidão de ID 24548249, considero PREJUDICADO o pedido de Acordo Direto – Edital 02/2020 por ela formulado. 4. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou as propostas de acordo direto, realizados sem advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento), e a planilhas de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (ID 23105515), sendo proferido despacho de regularidade (ID 22590323 e ID 23316071). Intimados, os credores aceitaram os termos do acordo, concordaram com os cálculos de atualização e apresentaram as contas correntes para pagamento via transferência bancária: 1. ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA: ID 25459951 2. ALESSANDRA LOPES MOREIRA PONTES: 25459954 3. AMELIA ROSA LEITE MOURA NAKAO: ID 25461110 4. CILENE DE ALMEIDA ARAUJO DISTRETI: ID 254611113 5. HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO: ID 25461116 6. KLEBER MAGALHAES DE AMORIM: ID 25461563 7. LILIAN RODRIGUES DE MELO DE AGUIAR: ID 25461566 8. REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA: ID 25461573 9. RITA DE CASSIA RIBEIRO CAZELLI: ID 25461583 10. ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA: ID 25461938 11. ROSEANE BADU ARAUJO: ID 25468719 12. ROSY MARCIA TONHA LINO: ID 25468722 13. SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA: ID 25468724 14. STELA NASSER ARAUJO BOM: 25468729 Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratarem-se de direitos individuais disponíveis, HOMOLOGO os acordos diretos realizados e os cálculos expostos nas planilhas de IDs 19785992, 20039832, 20038755, 20094226, 19785967, 19785976, 19971013, 19785003, 19971023, 20039813, 20039826, 19633565, 20038743 e 20094244, e defiro o pagamento dos créditos líquidos por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordarem com os cálculos e receberem os valores está preclusa a matéria e os credores não poderão pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para contas bancárias de titularidade dos credores do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável dos créditos, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar os acordos diretos e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA, ALESSANDRA LOPES MOREIRA PONTES, AMELIA ROSA LEITE MOURA NAKAO, CILENE DE ALMEIDA ARAUJO DISTRETI, HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO, KLEBER MAGALHAES DE AMORIM, LILIAN RODRIGUES DE MELO DE AGUIAR, REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA, RITA DE CASSIA RIBEIRO CAZELLI, ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA, ROSEANE BADU ARAUJO, ROSY MARCIA TONHA LINO, SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA, STELA NASSER ARAUJO BOM, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seu(s) crédito(s) devidamente quitado(s), observando-se a devida ordem cronológica. Expeçam-se as respectivas ordens de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos nomes dos credores ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA, ALESSANDRA LOPES MOREIRA PONTES, AMELIA ROSA LEITE MOURA NAKAO, CILENE DE ALMEIDA ARAUJO DISTRETI, HELOISA DA CONCEICAO CRISTIANO, KLEBER MAGALHAES DE AMORIM, LILIAN RODRIGUES DE MELO DE AGUIAR, REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA, RITA DE CASSIA RIBEIRO CAZELLI, ROBSON HEITOR FREIRE DE SOUZA, ROSEANE BADU ARAUJO, ROSY MARCIA TONHA LINO, SEBASTIANA ANTONIO VIEIRA e STELA NASSER ARAUJO BOM da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 5. Trata-se de pedidos incidentais formulados por: a) CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores CLAUDIMERE PAULINO DA SILVA, RELCYTAM LAGO CARIBE, CARIACI TAVARES DE OLIVEIRA, MARINALVA MARTINS RODRIGUES e REUZA DE SOUZA DURCO (IDs 25365160, 25362742, 25357149, 25348987 e 25347172). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (IDs 25365164, 25362748, 25357151, 2534898 e 25347174); b) PROBELA PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI (CNPJ 11.170.596/0001-94) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora DALVA MARIA GOMES DA SILVA (ID 24939588). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 24939596); c) CHENOPÓDIO EMPREENDIMENTOS S.A. (CNPJ 09.072.658/0001-83) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (ID 23920906). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 23921366); d) VIVALDE FERREIRA DE PAULA (CPF 084.821.441-20) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor PAULO EUZÉBIO TEIXEIRA CARNEIRO (ID 20963934). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 20963943); e) PANIFICADORA E CONFEITARIA POLY PÃO (CNPJ 26.418.137/0001-54) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora CLAUDETE DOS REIS ROSSI (ID 22830236). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 22117852). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Ressalto, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 22830246), a situação cadastral da cessionária PANIFICADORA E CONFEITARIA POLY PÃO LTDA é "INAPTA", o que deve ser observado no momento do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 6. A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. formulou pedidos de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 25365160, 25362742, 25357151, 2534898 e 25347172). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulados. 7. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 23769825. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 23769823), referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor RUTH SOARES GONÇALVES SANTOS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração da pessoa jurídica CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes para o advogado peticionante. c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração referida no item “b” para o advogado peticionante. d) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 23769824, p. 19/20; e e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 8. A fim de instruir os pedidos de habilitação formulados nos IDs 24200988 e 24199708, referentes aos direitos creditícios pertencentes aos credores WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CURY, intime-se a cessionária requerente OMINI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13) para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e III) informar se ofereceu os créditos em processo administrativo de compensação tributária. 9. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23621504, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora JANAINA ANDRÉA ALMEIDA SÉRGIO, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA (CNPJ 32.906.463/0001-03) para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar a legitimidade de DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA para formular o referido pedido de habilitação; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 10. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22837750), referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor DILMARE FERREIRA DA SILVA, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA (CNPJ 02.277.205/0001-44) para, no prazo de 10 (dez) dias: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente ao CNPJ 02.277.205/0001-44; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; e III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 11. Considerando que não foi cumprida a determinação contida na decisão de ID 22590323, item 15, julgo PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado por KELLY PINTO DE AMORIM nos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARIA FRANCISCA RIBEIRO COSTA (ID 22371260). 12. Considerando que o credor JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA cedeu o crédito a que fazia jus no presente precatório, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 23921366, REVOGO a superpreferência constitucional a ele deferida na decisão de ID 18899262. 13. A credora ADOLFINA MADUREIRA DA SILVA formulou pedido de preferência constitucional por motivo de doença grave (ID 24920954). O documento apresentado pela requerente demonstra que ela sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos (ID 24920954, p. 11). Contudo, tal enfermidade não se encontra arrolada dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando a moléstia informada pela aludida credora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. 14. INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora VÂNIA LEILA DE CASTRO NOGUEIRA - CPF 249. 008.261-20 (ID 24394439), tendo em vista que a decisão de ID 18899262 já concedeu a preferência. Com efeito, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 15. INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor FRANCISCO EGIDIO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF 092.960.691-49 (ID 23126825), tendo em vista que a decisão de ID 8289327, p. 40, já concedeu a preferência. Com efeito, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 16. A credora JEANE MARIA DO NASCIMENTO PAIVA formulou pedido de preferência constitucional alegando motivação de idade (ID 23356418). Contudo, o documento juntado pela requerente demonstra que ela não possui tal requisito, uma vez que nasceu em 21/05/1970 e está com 50 anos (ID 23356419). Nos termos do parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, será concedida a preferência para: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Grifo nosso) Assim, INDEFIRO o pedido o pedido formulado. 17. INDEFIRO os requerimentos de superpreferência apresentados nos ID 23373790 e ID 23748167, porquanto as requerentes ALDA BATISTA SERRA SIQUEIRA e BERNADETE JOSE VICENTE não constam como credoras do presente precatório. 18. Os seguintes credores formularam pedido de preferência constitucional alegando motivação de idade: Credor(a) Pedido Documento 1. GIOVANE SILVEIRA CAIXETA (CPF 150.879.481-20) 25273485 (por advogado) 25273488, p. 7 2. JOSE BASILIO LIMA FILHO (CPF 276.221.937-04) 24827513 (por advogado) 24900037, p. 1 3. MARIA MITRETO NUNES (CPF 116.731.761-00) 25168243 (por advogado) 25168246, p. 7 4. MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO (CPF 121.397.691-04) 24524126 (por advogado) 24524127, p. 7 É o relato do necessário. Decido. Os documentos apresentados pelos requerentes são incontestáveis em declarar que eles ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AOS CREDORES GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, JOSE BASILIO LIMA FILHO, MARIA MITRETO NUNES e MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO, para que passem a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente aos “adiantamentos” preferencial deferido aos referidos credores. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 19. RUI ALBERTO DA SILVA, irmão do credor PAULO ROBERTO BAZAGA DA SILVA, formulou pedido de habilitação no presente precatório (ID 23350850). Todavia, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, estabelece em seu art. 32, § 5o, que: Art. 32. (...) § 5o. Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Assim, os sucessores deverão formular novo pedido de habilitação no Juízo da Execução, que é o competente para a apreciação do referido pleito. Ademais, consoante alvará ID 13640133, o crédito do credor PAULO ROBERTO BAZAGA DA SILVA já foi integralmente quitado por superpreferência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. 20. INDEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por JEFFERSON LELIS MACEDO DOS SANTOS e BRYAN CRISTIAN DE AMORIM DOS SANTOS, sucessores do credor ALCIDES ALVES DOS SANTOS (ID 24513948), tendo em vista que o crédito do referido credor já foi integralmente quitado por superpreferência, consoante alvará ID 13640133. 21. Intime-se a credora DEBORA FERREIRA PASSO CUGOLA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente declaração autorizando a transferência dos valores conforme requerido no ID 24580753, bem como procuração atualizada com poderes especiais de dar e receber quitação. 22. Cumpra-se o item 5 da decisão de ID 22590323. 23. Anote-se, no sistema PJe, a penhora em desfavor da credora GLAUCIA DO NASCIMENTO MELO (IDs 25582902/25582903). 24. Encaminhem-se os autos para que a Contadoria confira os cálculos de ID 20981159, referentes às parcelas superpreferenciais deferidas no item 3 da decisão ID 18899262, com exceção do credor JANSSEN JORGE GALDINO DE OLIVEIRA, que cedeu seu crédito. 25. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para a apreciação dos pedidos de IDs 22363577/22363583; 22421236/22421242; e 25486966. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac